Tribunal: STJ
Processo: 0011612-66.2023.8.16.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2839638 - PR (2025/0019466-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA PIACENTINI LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO DE OLIVEIRA CAMPELO - PR033204
EDUARDO HENRIQUE SABBAG HAMPEL - PR050809
ANDRE FELIPE MILANI - PR119578
NATÁLIA BROTTO - PR046592
MARCELO RODRIGUES VENERI - PR050639
AGRAVADO
: ELIAS MATEUS LUDOVICO BARBOZA
ADVOGADOS
: LEONARDO LUIZ BRITO GRASSI - PR096127
VINICIUS ANTONIO CHERUBINI ALENCAR - PR099741
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. DANO MORAL E MATERIAL.
TEORIA DA IMPREVISÃO. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO
NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
SÚMULA 182/STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto por Construtora
Piacentini Ltda. contra decisão que inadmitiu o recurso especial
fundado no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal. O recurso
especial alegava violação aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC
/2015 (omissão e negativa de prestação jurisdicional), art. 369
do CPC/2015 (cerceamento de defesa), art. 393 do CC (caso
fortuito e força maior) e subsidiariamente requeria a minoração
do valor da indenização fixada pelo atraso na entrega de imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso
especial foi corretamente inadmitido diante dos óbices das
Súmulas 5 e 7/STJ e da ausência de violação aos arts. 489 e
1.022 do CPC/2015; (ii) estabelecer se o agravo em recurso
especial impugnou de forma específica todos os fundamentos da
decisão agravada, em observância ao princípio da dialeticidade
recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Documento eletrônico VDA51401995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:10:15
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 0608fa87-e840-4929-93b1-74dc9c62a6ac

3. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte recorrente
o dever de impugnar de modo efetivo e pormenorizado todos os
fundamentos da decisão recorrida, quais sejam, ausência de
violação aos arts. 489, e 1022, do CPC, cerceamento de defesa,
aplicação da teoria da imprevisão e quantificação dos danos
demandaria reexame de cláusulas contratuais e provas, vedado
pelas Súmulas 5 e 7/STJ. Alegações genéricas não suprem essa
exigência.
4. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a
decisão de inadmissibilidade do recurso especial não contém
capítulos autônomos, sendo necessária a impugnação de todos
os fundamentos em conjunto.
5. A ausência de impugnação específica atrai a incidência, por
analogia, da Súmula 182/STJ, que impede o conhecimento de
agravo em recurso especial quando não refutados os
fundamentos da decisão agravada.
6. No caso concreto, a parte agravante reproduziu as razões do
recurso especial e deixou de impugnar de forma detida e
concreta os fundamentos da inadmissibilidade, inviabilizando o
conhecimento do agravo.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
07/10/2025
13/10/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51401995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:10:15
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 0608fa87-e840-4929-93b1-74dc9c62a6ac

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2839638 - PR (2025/0019466-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA PIACENTINI LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO DE OLIVEIRA CAMPELO - PR033204
EDUARDO HENRIQUE SABBAG HAMPEL - PR050809
ANDRE FELIPE MILANI - PR119578
NATÁLIA BROTTO - PR046592
MARCELO RODRIGUES VENERI - PR050639
AGRAVADO
: ELIAS MATEUS LUDOVICO BARBOZA
ADVOGADOS
: LEONARDO LUIZ BRITO GRASSI - PR096127
VINICIUS ANTONIO CHERUBINI ALENCAR - PR099741
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. DANO MORAL E MATERIAL.
TEORIA DA IMPREVISÃO. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO
NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
SÚMULA 182/STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto por Construtora
Piacentini Ltda. contra decisão que inadmitiu o recurso especial
fundado no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal. O recurso
especial alegava violação aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC
/2015 (omissão e negativa de prestação jurisdicional), art. 369
do CPC/2015 (cerceamento de defesa), art. 393 do CC (caso
fortuito e força maior) e subsidiariamente requeria a minoração
do valor da indenização fixada pelo atraso na entrega de imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso
especial foi corretamente inadmitido diante dos óbices das
Súmulas 5 e 7/STJ e da ausência de violação aos arts. 489 e
1.022 do CPC/2015; (ii) estabelecer se o agravo em recurso
especial impugnou de forma específica todos os fundamentos da
decisão agravada, em observância ao princípio da dialeticidade
recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Documento eletrônico VDA51164913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:28
Código de Controle do Documento: f1b43d9a-1439-4640-8ee7-0ae04f656299

3. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte recorrente
o dever de impugnar de modo efetivo e pormenorizado todos os
fundamentos da decisão recorrida, quais sejam, ausência de
violação aos arts. 489, e 1022, do CPC, cerceamento de defesa,
aplicação da teoria da imprevisão e quantificação dos danos
demandaria reexame de cláusulas contratuais e provas, vedado
pelas Súmulas 5 e 7/STJ. Alegações genéricas não suprem essa
exigência.
4. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a
decisão de inadmissibilidade do recurso especial não contém
capítulos autônomos, sendo necessária a impugnação de todos
os fundamentos em conjunto.
5. A ausência de impugnação específica atrai a incidência, por
analogia, da Súmula 182/STJ, que impede o conhecimento de
agravo em recurso especial quando não refutados os
fundamentos da decisão agravada.
6. No caso concreto, a parte agravante reproduziu as razões do
recurso especial e deixou de impugnar de forma detida e
concreta os fundamentos da inadmissibilidade, inviabilizando o
conhecimento do agravo.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto por Construtora
Piacentini Ltda. contra decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso
especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-STJ fls. 1551-
1554):
CONSTRUTORA PIACENTINI LTDA. interpôs tempestivo recurso
especial, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da
Documento eletrônico VDA51164913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:28
Código de Controle do Documento: f1b43d9a-1439-4640-8ee7-0ae04f656299

Constituição Federal, contra acórdão proferido e complementado pela
Vigésima Câmara Cível deste Tribunal de Justiça.
Alegou violação dos artigos: a) 489, § 1o e incisos e 1.022 e incisos, do
Código de Processo Civil, sustentando que houve deficiência de
fundamentação e omissão no acórdão recorrido acerca das questões
suscitadas; b) 369 do Código de Processo Civil, afirmando que ocorreu
cerceamento de defesa, diante da necessidade de produção
probatória; c) 393 do Código Civil, sob o argumento de que não houve
a correta valoração das provas no caso dos autos, diante da existência
de caso fortuito e força maior aptos a afastar a condenação ao
pagamento de indenização por danos morais e lucros cessantes pelo
atraso na entrega da obra. Subsidiariamente, postulou a minoração do
valor estabelecido no acórdão.
Inicialmente, com relação aos artigos 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil não se verifica a apontada afronta, uma vez que todas
as questões necessárias ao julgamento da lide foram analisadas de
forma fundamentada pelo Colegiado, como se denota da leitura do
acórdão recorrido, que contém a seguinte ementa (mov. 16.1 –
Apelação Cível):
“EMENTA– DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR e
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PROMESSA DE
COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL.
TERMO INICIAL DO PRAZO. DATA DO CONTRATO.
IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO, PARA O DIES A QUO, À
ATOS
POSTERIORES,
COMO
A
AQUISIÇÃO
DE
FINANCIAMENTO BANCÁRIO E/OU O REGISTRO DA
AVENÇA EM CARTÓRIO. TEMA REPETITIVO No 996/STJ.
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. PANDEMIA DO
COVID19 E CHUVAS EM EXCESSO. CASO FORTUITO OU DE
FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO
PACÍFICO DESTA CORTE PARA O EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO EM QUESTÃO (FLORATTA CONDOMÍNIO
CLUBE).
INDENIZAÇÃO
PELOS
DANOS
GERADOS.
NECESSIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO PELO ABALO
MORAL
SOFRIDO.
MAJORAÇÃO.
PRECEDENTES.
SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO.
1. Consoante entendimento fixado pelo Superior Tribunal de
Justiça pelo Tema Repetitivo no 996, “Na aquisição de unidades
autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de
forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega
do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do
financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o
acréscimo do prazo de tolerância. (...).” (STJ, REsp no 1.729.593
Documento eletrônico VDA51164913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:28
Código de Controle do Documento: f1b43d9a-1439-4640-8ee7-0ae04f656299

/SP, relator MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda
Seção, julgado em
, DJe de
), inexistindo
25/9/2019
27/9/2019
guarida, portanto, à pretensão recursal da construtora requerida
para alterar a data do início da mora contratual fixada na
sentença, inclusive porque também não demonstrado qualquer
acordo, vinculante ao autor, a respeito do prolongamento da
data inicialmente prometida para entrega do imóvel.
2. A pandemia do Covid-19 implicou em paralisação de obras
em empreendimentos imobiliários na comarca, por apenas 24
dias em razão de decreto municipal, tendo sido considerado o
setor da construção civil, na sequência, tanto no âmbito federal
como municipal, atividade essencial à sociedade inexistindo
demonstração especifica de impactos negativos no cronograma
da obra em decorrência das alegadas chuvas em excesso,
constatando-se não efetiva e suficientemente comprovados
fatores extraordinários, fortuitos ou de força maior a justificar o
atraso de 8 (oito) meses na entrega do imóvel, configurando- se
riscos inerentes ao negócio desenvolvido pela construtora, não
se verifica a possibilidade de afastamento de sua
responsabilidade, que é objetiva, pelos danos decorrentes (art.
927 /CC e art. 14, § 1o e 18, caput/CDC). Precedentes.
3. Constatado o atraso injustificado de praticamente 8 (oito)
meses para a entrega de imóvel prometido à venda ao autor,
cuja aquisição se deu dentro do programa do Governo Federal
denominado “Minha Casa Minha Vida, de relevante interesse
social, frustrando a legítima expectativa do promissário
comprador a ponto de extrapolar o mero dissabor, resta
caracterizada a existência de danos morais passíveis de
indenização, justificando-se, ademais, a majoração do quantum
indenizatório, de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 12.000,00
(doze mil reais), dadas às peculiaridades do caso contraponto e
aos parâmetros fixados por este Órgão Julgador em casos
envolvendo o mesmo empreendimento imobiliário.
4. Apelação Cível 1 (um) à que se nega provimento, majorando-
se os honorários de sucumbência (§ 11, art. 85/CPC – Tema
Repetitivo 1.059/STJ), e, Apelação Cível 2 (dois), à que se dá
provimento”.
Nesse contexto, destaca-se que “As questões postas em discussão
foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente,
fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada
violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15. Consoante entendimento
desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão
que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente,
Documento eletrônico VDA51164913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:28
Código de Controle do Documento: f1b43d9a-1439-4640-8ee7-0ae04f656299

porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo
integral a controvérsia posta” (AgInt no AREsp 1768573/SP, Rel. Min.
MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJe
).
16/12/2022
No mesmo sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489
E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. (...) 1. Segundo
orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de
Justiça, não há falar em omissão, contradição, obscuridade ou
erro material, nem em deficiência na fundamentação, quando a
decisão recorrida está adequadamente motivada com base na
aplicação do direito considerado cabível ao caso concreto, pois
o mero inconformismo da parte com a solução da controvérsia
não configura negativa de prestação jurisdicional. (...) 4. Agravo
interno desprovido” (AgInt no AREsp n. 2.595.147/SE, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, D Je de
).
26/8/2024
28/8/2024
Com relação ao apontado cerceamento de defesa e necessidade de
aplicação da teoria da imprevisão, a revisão do julgado encontra veto
nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça, pois demandaria
necessariamente a análise de cláusulas contratuais, bem como a
incursão no contexto fático e probatório dos autos.
Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 3. A jurisprudência do STJ entende que a verificação da
necessidade da produção de quaisquer provas, é faculdade
adstrita ao magistrado, de acordo com o princípio do livre
convencimento do julgador, e que a análise acerca do
deferimento ou não de produção de provas enseja o
revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos. Incidência
da Súmula 7 /STJ. 4. Agravo interno não provido” (AgInt no
AREsp 1125060/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
).
10/04/2018
24/04/2018
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DISCUSSÃO SOBRE ALUGUÉIS. PEDIDO DE REDUÇÃO.
PRINCÍPIO DA INTANGIBILIDADE CONTRATUAL. REVISÃO
EXCEPCIONAL. PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. TEORIA DA
IMPREVISÃO. ART. 478 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS
NÃO CONFIGURADOS. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE
ORIGEM. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO
STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Como reflexo do princípio da
força obrigatória existe o da intangibilidade contratual, de acordo
com o qual o conteúdo das cláusulas avançadas apenas pode
Documento eletrônico VDA51164913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:28
Código de Controle do Documento: f1b43d9a-1439-4640-8ee7-0ae04f656299

ser afastado pela autoridade judicial em situações excepcionais,
observando os contornos assim definidos em lei. 2. Nos
contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de
uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema
vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos
extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a
resolução do contrato (Art. 478 do Código Civil). Interpretação
do dispositivo. Teoria da imprevisão. 3. Requisitos para
aplicação da teoria da imprevisão: i) deve haver contrato de
execução
continuada
ou
diferida;
ii)
existência
de
acontecimentos supervenientes, isto é, posteriores à celebração
do contrato, não importando a razão pela qual aconteceu a
distância entre a celebração e a execução, seja por diferimento
da prestação, seja pela natureza duradoura do contrato; iii) os
acontecimentos supervenientes devem ser extraordinários e
imprevisíveis. Precedentes. 4. Não cabe a esta Corte analisar o
efetivo desequilíbrio contratual das partes com a eventual
onerosidade excessiva ou eventual imprevisão dos efeitos da
pandemia da Covid-10, se o próprio Tribunal de origem
reconheceu a sua inexistência. Modificar tal conclusão, portanto,
demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que seria
inviável em sede de recurso especial, nos termos da 5. Agravo
interno a que se nega provimento”Súmula 7 do Superior Tribunal
de Justiça. (AgInt no AR Esp n. 2.252.394/SP, relatora Ministra
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe
16/10/2023
de
. Sem os destaques no original).
20/10/2023
Além disso, a revisão do acórdão recorrido quanto à existência e ao
valor dos danos morais e materiais em decorrência do atraso na
entrega da obra também não é cabível na via especial, diante da
incidência das mencionadas Súmulas 5 e 7 do Tribunal Superior. A
propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
EMPREITADAPOR
DANOS
MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA.
POR
PREÇO
GLOBAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
REVISÃO
DAS
CONCLUSÕES
ESTADUAIS.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO REEXAME LITIGÂNCIA
DEDO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
SÚMULAS
5
E
7/STJ.
MÁ-FÉ
DA
RECORRENTE.
INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não
ficou configurada a violação do art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma
fundamentada sobre todas as questões necessárias para o
Documento eletrônico VDA51164913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:28
Código de Controle do Documento: f1b43d9a-1439-4640-8ee7-0ae04f656299

deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o
julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de
prestação jurisdicional. 2. A revisão das conclusões estaduais
demandaria, necessariamente, a interpretação de cláusulas
contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos, providências vedadas no âmbito do recurso especial, ante
os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. A interposição de recursos
não implica "litigância de má- fé nem ato atentatório à dignidade
da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados
pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo"
(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.333.425/SP, Relatora a Ministra
Nancy Andrighi, DJe
). 4. Razões recursais
4/12/2012
insuficientes para a revisão do julgado. 5. Agravo interno
desprovido” (AgInt no AREsp n. 1.625.106/RS, relator Ministro
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
,
29/6/2020
DJe de
. Sem os destaques no original).
3/8/2020
Diante do exposto, inadmito o recurso especial.
Intimem-se.

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
No caso dos autos, constata-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial do ora agravante, aplicando os seguintes óbices: Ausência de
ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC, Súmulas n. 5/STJ e 7/STJ
(cerceamento de defesa), Súmulas n. 5/STJ e 7/STJ (necessidade de aplicação da
teoria da imprevisão) e Súmulas n. 5/STJ e 7/STJ (danos morais e materiais).
Contudo, embora a parte agravante tenha impugnado o óbice da não
incidência das Súmulas n. 5/STJ e 7/STJ (danos morais e materiais), no mais
não impugnou, de forma específica, os demais óbices, sequer apresentando
fundamentação acerca destes, na medida em que reproduziu as razões do recurso
especial.
Ora, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo
único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em
recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos
da decisão recorrida".
Documento eletrônico VDA51164913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:28
Código de Controle do Documento: f1b43d9a-1439-4640-8ee7-0ae04f656299

Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, que o recurso de agravo não
impugna, de maneira efetiva e detida, todos os capítulos da decisão de inadmissão.
Do mesmo modo, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a
desconstituir a decisão impugnada, bem como não se demonstrou a inaplicabilidade
dos julgados indicados pelas decisões que inadmitiram os recursos especiais ao
presente caso, o que inviabiliza o conhecimento das insurgências.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC
/1973. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente
os fundamentos da decisão agravada, por óbice da Súmula no 182
/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 726.599/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/3/2018
3/4/2018

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
Documento eletrônico VDA51164913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:28
Código de Controle do Documento: f1b43d9a-1439-4640-8ee7-0ae04f656299

VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do
STJ na sessão de
: Aos recursos interpostos com fundamento
9/3/2016
no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de
2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele prevista, com as interpretações dadas até então pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra decisão
monocrática proferida com esteio no art. 557 do CPC/73, afasta
qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão agravada,
pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e 356 do STF, em
razão da ausência de prequestionamento dos arts. 113, § 2o, 128, 165,
183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322, parágrafo único, 458, II, III, 460 do
CPC/73. Incide, no ponto, a Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.
(AgRg no REsp n. 1.464.098/GO, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/10/2017
20/10/2017

Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no
importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o
e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da
justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51164913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:28
Código de Controle do Documento: f1b43d9a-1439-4640-8ee7-0ae04f656299

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.839.638 / PR
Número Registro: 2025/0019466-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00116126620238160014 00826743520248160014 826743520248160014
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSTRUTORA PIACENTINI LTDA
ADVOGADOS : RICARDO DE OLIVEIRA CAMPELO - PR033204
EDUARDO HENRIQUE SABBAG HAMPEL - PR050809
MARCELO RODRIGUES VENERI - PR050639
NATÁLIA BROTTO - PR046592
ANDRE FELIPE MILANI - PR119578
AGRAVADO
: ELIAS MATEUS LUDOVICO BARBOZA
ADVOGADOS : LEONARDO LUIZ BRITO GRASSI - PR096127
VINICIUS ANTONIO CHERUBINI ALENCAR - PR099741
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL
TERMO
Documento eletrônico VDA51384357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:54:53
Código de Controle do Documento: 39de7b18-6b4a-4995-b2af-0efbc804c508

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:54:53
Código de Controle do Documento: 39de7b18-6b4a-4995-b2af-0efbc804c508